Tribunal: STF
Processo: SS 5644
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uracânia/MG. Defesa de prerrogativas institucionais. Impeachment de Prefeito. Inadmissibilidade de, pela via hermenêutica, elastecer as hipóteses de suspeição e impedimento. Precedentes. Impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito quanto ao juízo de conveniência e oportunidade e ao juízo de procedência da denúncia. Precedentes. Violação da ampla defesa e do contraditório. Inviabilidade de interpretação de normas regimentais. Risco de lesão à ordem pública. Suspensão concedida.
 1.	Trata-se de suspensão de segurança proposta pela Câmara Municipal de Uracânia/MG, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança nº 1604638-70.2023.8.13.0000 (TJMG nº 1.0000.23.160463-8/000), no qual deferida medida liminar, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023, até o julgamento de mérito do writ constitucional.
 2.	Não se exige dos Vereadores, quando no exercício anômalo da função de julgar, plena imparcialidade, tal como sucede em relação aos membros do Poder Judiciário, pois, consoante já assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, tais representantes do povo podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados (ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.3.2016, v.g.).
 3.	Ao aplicar o entendimento dilatado acerca de impedimento de Vereadores, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e inibe, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uracânia/MG.
 4.	A hipótese é de típica judicialização da política. O Prefeito do Município de Uracânia/MG, após sofrer processo de impeachment, ajuizou ação perante o Poder Judiciário mineiro com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada no âmbito interno da Câmara Municipal local. 
 5.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 
 6.	O controle jurisdicional na temática de impeachment restringe-se a aspectos formais, tão somente para garantir o devido processo legal. Não compete, desse modo, ao Poder Judiciário incursionar no mérito da prática, ou não, de infração político-administrativa, de modo que as decisões da Casa Legislativa competente são incontrastáveis, irrecorríveis, irrevisíveis, irrevogáveis, definitivas, pois, para que isso pudesse ocorrer, seria imprescindível que o Judiciário entrasse a conhecer de matéria que é por inteiro estranho à sua competência (PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 151-153). 
 7.	Assim, o Poder Judiciário não possui competência para avaliar quaisquer aspectos vinculados ao juízo de mérito de pedidos de impeachment, sendo certo que, nesse ponto, se incluem questões atinentes a contemporaneidade dos fatos.
 8.	Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de infrações político-administrativas, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa.
 9.	A interpretação do regimento interno da Câmara Legislativa de Uracânia/MG compete aos Vereadores eleitos e integrantes daquela Casa do povo uracaniense. O cumprimento das normas regimentais deve ser aferida pelos próprios parlamentares. A regularidade de suas deliberações há de ser fiscalizada pelos mesmos Vereadores que a integram. O verdadeiro significado do regimento não está sujeito à definição judicial.
 10.	A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.
 11.	O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública.
 12.	Suspensão de segurança concedida.


Vistos etc. 
 1.	Trata-se de suspensão de segurança proposta pela Câmara Municipal de Uracânia/MG, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança nº 1604638-70.2023.8.13.0000 (TJMG nº 1.0000.23.160463-8/000), no qual deferida medida liminar, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023, até o julgamento de mérito do writ constitucional. 
 2.	Consta dos autos que, na origem, foi apresentada, perante a Câmara Municipal de Uracânia/MG, denúncia contra o Prefeito do Município, José Márcio Gomes Osório, em razão da prática de irregularidades que, em tese, configurariam infrações político-administrativas tipificadas no Decreto-Lei 201/1967.
 3.	Após a leitura da denúncia em Plenário, a unanimidade da Câmara Municipal votou pelo seu recebimento, sendo certo que, na mesma assentada (02.5.2023), foi constituída, por sorteio, a Comissão Processante (eDOC. 4, fls. 6-9).
 4.	Instruído o Processo 002/2023, os Vereadores da Câmara Municipal local, em 06.7.2023, votaram, por unanimidade, pela procedência do pedido formulado na denúncia, condenando o Prefeito do Município de Uracânia/MG e, em consequência, cassando seu mandato. Editado, em razão da deliberação do Plenário, o Decreto Legislativo 001/2023.
 5.	Em 10.7.2023, Marcus Vinícius Leal Henrique, então Vice-Prefeito, foi empossado no cargo de Prefeito (eDOC. 15). Na mesma data, José Márcio Gomes Osório, Prefeito cassado, impetrou, perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mandado de segurança, por meio do qual, afirmou, em breve síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a ausência de justa causa; (iii) parcialidade dos Vereadores; (iv) cerceamento de defesa (eDOC. 39).
 6.	Em um primeiro, ao apreciar a medida liminar postulada, o Desembargador Versiani Penna, Relator do writ constitucional em questão, indeferiu o pedido. No entanto, manejado agravo interno contra a decisão indeferitória (eDOC. 38), em 12.7.2023, o Relator reapreciou a liminar e a deferiu, em ato decisório assim fundamentado (eDOC. 23):

“Conforme já afirmado quando do recebimento do mandamus, o impetrante, ora agravante, fora denunciado por supostamente ter realizado a compra de insumos de construção sem utilizá-los em obras locais, além de ter favorecido pessoalmente comerciantes durante os procedimentos de aquisição desses materiais. 
Pois bem. Nas razões recursais do presente agravo interno, a parte agravante afirma que os “supostos fatos teriam sucedido entre 2021 e 2022, portanto sem qualquer contemporaneidade à denúncia que vitimou o mandato, protocolada em 02 de maio de 2023 - mais de um ano depois”, conforme se verifica dos documentos de ordem n. 11/14 do mandamus. 
E, vejo agora que assiste razão ao agravante, pois, realmente seu afastamento do cargo neste momento, poderá acarretar um prejuízo inverso devido às circunstâncias específicas do caso em questão. Percebe-se, aqui, de início, que a denúncia apresentada contra o Prefeito, baseia-se em supostos fatos ocorridos entre os anos de 2021 e 2022, enquanto fora ela protocolizada tão somente em maio de 2023, isto é, um ano após os eventos alegados (documentos de ordem n. 11/14 do mandado de segurança). 
Esse lapso temporal, por óbvio, é relevante para tomada de medida tão séria e drástica de afastamento neste instante do agravante do cargo público, uma vez que permite induzir que os atos denunciados já eram do conhecimento do denunciante que, pela natureza do seu cargo (Vice Prefeito), poderia ter sido mais diligente e/ou empregado outros meios de evitar mal maior para os munícipes, como é o de cassação de seu principal representante.
Importante lembrar, que a destituição de Prefeito eleito pelo voto popular deve ser tratada com extrema cautela, sempre com a garantia do devido processo legal, por intermédio de apuração rigorosa dos fatos, sob pena da decisão causar prejuízos maiores aos legítimos interessados, isto é, ao povo destinatário das ações do poder público.
 Desse modo, a retirada do Prefeito do cargo com base em uma denúncia cujos fatos supostamente ocorreram em um passado distante, sem que haja provas concretas ou contemporaneidade das mesmas, poderá acarretar prejuízos ao próprio Chefe do Poder Executivo municipal e, ainda pior, à continuidade da gestão municipal. 
No presente agravo interno, a parte agravante ressalta, também, que o Presidente da Comissão, Vereador Gerson, acompanhado de seus colegas Alessandro e Elias, apresentaram uma representação contra o impetrante, ora agravante, perante o Ministério Público de Minas Gerais. 
Pois bem. Conforme pude me antecipar quando do recebimento do mandado de segurança, as regras que disciplinam as hipóteses de impedimento e suspeição do magistrado, previstas no Código de Processo Civil, não se aplicam ao processo político-administrativo de cassação, o qual é regido pelo Decreto-Lei nº 201/67 e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal competente.
(...)
Extrai-se da legislação supramencionada que qualquer eleitor pode fazer uma denúncia por escrito, expondo os fatos e indicando as provas. No entanto, caso o denunciante seja um vereador, ele fica impedido de votar sobre a denúncia e de fazer parte da Comissão Processante, embora possa realizar todos os atos de acusação. 
Neste contexto, melhor refletindo a respeito da questão, sobretudo após a interposição do presente agravo interno e o esclarecimento de diversos pontos, é possível fazer uma analogia entre a legislação e a situação em questão, em que o Presidente da Comissão Processante, Vereador Gerson, juntamente com seus colegas Alessandro e Elias, apresentaram uma representação contra o impetrante perante o Ministério Público de Minas Gerais. 
Ora, considerando que a legislação estabelece restrições específicas para vereadores que denunciam, tais como a impossibilidade de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão Processante, o fato de o Presidente da Comissão e seus colegas vereadores terem participado ativamente na apresentação da representação pode sim sugerir uma quebra da imparcialidade exigida no processo. 
Relevante ressaltar, aqui, que essa questão vai além de uma mera divergência política, trata-se de uma potencial violação ao princípio da imparcialidade, o que pode comprometer a condução do processo de cassação.
(...)
Concernente à alegação de cerceamento de defesa, analisando atentamente os fatos e documentos apresentados no caso em questão, verifica-se, que inicialmente, este Relator considerou adequado o indeferimento do pedido de apresentação de recurso por parte da impetrante em 30/05/2023 com base na informação da Comissão de que o relatório, à época do requerimento, ainda não havia sido emitido pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústrias e Turismo. 
Entretanto, conforme se verifica da Certificação de Juntada de Documentos, documento trazido agora nos autos deste agravo interno à ordem n. 02, o Relatório de Obras foi incluído nos autos da cassação em 06/06/2023, após a denúncia feita em 02/05/2023, a defesa prévia apresentada em 15/05/2023 e a instrução realizada em 05/06/2023.
Desse modo, a recusa em permitir o acesso à totalidade desse documento, sem conceder prazo para manifestação diante desse novo fato apresentado, em uma análise de cognição não exauriente, importaria em cerceamento de defesa. Nesse contexto, em um juízo precário, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023 se faz necessária. 
Ressalte-se que esta análise preliminar não impede que, ao longo do processo, com o devido aprofundamento da análise, novos elementos ou argumentos apresentados pelas partes possam alterar a conclusão inicial. 
Ante o exposto, em juízo de retratação, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO para conceder a medida liminar pretendida e suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 001/2023, até o julgamento do mandado de segurança, conforme fundamentação supra.”

 7.	Vê-se, pois, que a medida liminar deferida pelo Relator do Mandado de Segurança nº 1604638-70.2023.8.13.0000 adota como fundamento os seguintes pontos: (i) ausência de contemporaneidade entre a denúncia e as infrações investigadas; (ii) parcialidade de Vereadores que participaram da votação; (iii) cerceamento do direito de defesa.
 8.	Na petição inicial, para amparar seu pedido, a autora sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
 9.	Acentua inexistir qualquer vício procedimental que legitime a suspensão do Decreto Legislativo 001/2023, tendo em vista que observado o devido processo legal e respeitado o contraditório e a ampla defesa.
 10.	Aponta que, ao deferir a liminar, o Desembargador Relator transgrediu a Súmula Vinculante 46/STF, pois afastou disposições constantes do Decreto-Lei 201/1967, especialmente no que diz com a suposta ausência de parcialidade dos Vereadores.
 11.	Assevera que juízo quanto à contemporaneidade entre os fatos e denúncia significa adentrar no mérito quanto à perda de mandato por infração político-administrativa, a evidenciar a violação da separação de poderes (CF, art. 2º).
 12.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado pelo Relator do Mandado de Segurança nº 1604638-70.2023.8.13.0000 (TJMG nº 1.0000.23.160463-8/000).
 13.	Determinada, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação da parte interessada e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República (eDOC. 26).
 14.	José Márcio Gomes Osório, parte ora interessada, por meio da Petição/STF 87.434/2023 (eDOC. 45), apresenta manifestação, por meio da qual, em brevíssima síntese, alega: (i) ausência de lesão à ordem pública; (ii) inexistência de violação da separação de poderes; (iii) transgredidos, pela Câmara Municipal, os direitos inerentes à defesa. 
 15.	Pleiteado, por fim, o indeferimento da medida.
 16.	O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido, consoante a seguinte ementa:


“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO POLÍITICO DISCIPLINAR. DECRETOLEI 201/1967. CASSAÇÃO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO LEGISLATIVO. IMPEDIMENTO DE VEREADORES. REGRAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 201/1967. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de decisão de Tribunal que sustou os efeitos de decreto legislativo de cassação de prefeito e, como consequência, determinou o retorno imediato ao cargo. 
2. As casas legislativas têm legitimidade para ajuizar pedidos de suspensão quando atuam na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias. 
3. Há risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, caracterizada pela indevida interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo, na decisão por meio da qual se suspende decreto de cassação de prefeito com fundamento na interpretação extensiva de regras de impedimento previstas no Decreto-Lei 201/1967 e em juízo de oportunidade quanto à contemporaneidade da representação. 
— Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela.”

É o relatório.
Decido.
 17.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
 18.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
 19.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
 20.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
 21.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
 22.	Assentadas tais premissas, destaco que ao julgamento da Pet 2.455-AgR/PA, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 01.10.2004, esta Casa fixou exegese de que desnecessária a interposição de agravo interno na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 23.	Em outras palavras, deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência (SS 4.265-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2010, v.g.). 
 24.	No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. O requerente possui personalidade judiciária, tendo em vista que busca a preservação de suas prerrogativas institucionais e veiculada questão constitucional, evidenciada pela discussão sobre a interferência do Poder Judiciário no âmbito interno do Poder Legislativo.
 25.	Passo, portanto, ao exame do mérito do pedido suspensivo.
 26.	Destaco, desde logo, que, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (HC 69.850/RS, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 27.5.1994; HC 69.915/BA, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 08.4.1994, v.g.), de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.
 27.	Vale acentuar, de outro lado, que compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento (ADI 132/RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003; ADI 1.901/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.5.2003; ADI 4.190-MC-Ref/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010, v.g.). Essa orientação encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
 28.	Dessa forma, o Decreto-Lei 201/1967 já dispõe sobre as hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores (art. 5º, I), a evidenciar a inexistência de lacuna legal apta a ensejar a aplicação subsidiária de outros diplomas normativos.
 29.	Na realidade, ao contrário do afirmado na decisão objurgada, não se exige dos Vereadores, quando no exercício anômalo da função de julgar, plena imparcialidade, tal como sucede em relação aos membros do Poder Judiciário, pois, consoante já assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, tais representantes do povo podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados (ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.3.2016, v.g.).
 30.	Isso porque a Casa Legislativa competente, ao ser investida da função de julgar o Chefe do Poder Executivo local, não se transforma, às inteiras, num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, tendo em vista que possui natureza eminentemente política. Daí o motivo pelo qual se diz que, em referida circunstância, a Casa Legislativa se investe de “função judicialiforme”, a fim de processar e julgar a acusação, não se mostrando possível atribuir interpretação extensiva ou compreensiva, em caso de impeachment, aos institutos da suspeição e do impedimento (MS 21.623/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993, v.g.).
 31.	Assim, a decisão impugnada, ao alargar demasiadamente hipótese de impedimento de Vereadores, não só contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal como, ao fim a ao cabo, inviabilizou o exercício da atividade fiscalizatória intrínseca ao Poder Legislativo. 
 32.	Ao aplicar o entendimento dilatado acerca de impedimento de Vereadores, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e inibe, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uracânia/MG.
 33.	Constato, portanto, a flagrante ilegitimidade da decisão questionada, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública (SL 1.588/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023; SS 5.299-ED-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.3.2021; STA 73/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 02.5.2008; STA 258-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020; STA 787-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2016; STP 949-MC-Ref/PB, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023, v.g.):

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI N° 16.202, DE 16 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, QUE, DENTRO DA MESMA LEGISLATURA, FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, V E VI, DA MAGNA CARTA FIRMADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CASA. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência. 
2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à diretriz jurisprudencial traçada em precedentes do Plenário desta Suprema Corte (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2020; e RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.04.2020) e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. 
4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 
5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.”
(SL 1.597/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023)

 34.	Saliento que a hipótese é de típica judicialização da política. O Prefeito do Município de Uracânia/MG, após sofrer processo de impeachment, ajuizou ação perante o Poder Judiciário mineiro com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada no âmbito interno da Câmara Municipal local. 
 35.	Chega a ser curioso tantas acusações – indevidas, a meu juízo – de ativismo judicial, de usurpação, pelo Poder Judiciário, das competências privativas dos demais Poderes da República. O que se observa, na realidade, é que membros do Legislativo e do Executivo, insatisfeitos com a solução política alcançada em suas respectivas esferas de atuação, vêm às portas do Poder Judiciário, que, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não pode se furtar a decidir, para obter expedientes não atingidos junto a seus pares.
 36.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 
 37.	Nessa linha, tenho acentuado, com base nas lições de Thomas Cooley, a necessidade de os Juízes, no desempenho da jurisdição, exercitarem a autocontenção. O Poder Judiciário não é superior em hierarquia, grau ou dignidade em relação aos demais Poderes da República. 
 38.	Indispensável, desse modo, o respeito ao espaço privativo de deliberação constitucionalmente atribuído aos demais Poderes da República e à observância das escolhas políticas legitimamente adotadas, no contexto de um Estado Democrático de Direito, pelos representantes do povo.
 39.	Somente em situações nas quais identificada violação das normas constitucionais, é possível a intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. 
 40.	Repito à exaustão, somente em caso de transgressão direta à Constituição é possível intervenção jurisdicional nas deliberações internas do Poder Legislativo. A jurisprudência desta Casa é uníssona quanto ao tema, sendo que certo que ao exame do RE 1.297.884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14.6.2021, DJe 04.8.2021, submetido à sistemática da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.
 41.	É por essa razão que o controle jurisdicional na temática de impeachment restringe-se a aspectos formais, tão somente para garantir o devido processo legal. Não compete, desse modo, ao Poder Judiciário incursionar no mérito da prática, ou não, de infração político-administrativa, de modo que as decisões da Casa Legislativa competente são incontrastáveis, irrecorríveis, irrevisíveis, irrevogáveis, definitivas, pois, para que isso pudesse ocorrer, seria imprescindível que o Judiciário entrasse a conhecer de matéria que é por inteiro estranho à sua competência (PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 151-153). 
 42.	Na verdade, não se mostra admissível indevida ingerência, do Poder Judiciário, em competência exclusiva de órgão do Poder Legislativo, atribuída diretamen